Tribunal: TJSP
Processo: 1012654-08.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo internacional. Extravio temporário de bagagem. Responsabilidade objetiva da ré. Danos materiais comprovados. Danos extrapatrimoniais bem reconhecidos. Recurso da ré não provido.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pedido de majoração pelo autor. Admissibilidade, mas em valor inferior ao pretendido. Indenização que deve ser fixada em valor compatível com o dano

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo internacional. Extravio temporário de bagagem. Responsabilidade objetiva da ré. Danos materiais comprovados. Danos extrapatrimoniais bem reconhecidos. Recurso da ré não provido.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pedido de majoração pelo autor. Admissibilidade, mas em valor inferior ao pretendido. Indenização que deve ser fixada em valor compatível com o dano e de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso da ré, que pleiteava a redução, prejudicado. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor parcialmente provido e desprovido o da ré.
JUROS MORATÓRIOS. Termo inicial. Citação. Relação Contratual. Inteligência do artigo 405, do Código Civil. Recurso do autor provido.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, NEGADO PROVIMENTO AO DA RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000713812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012654-08.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada SWISS INTERNACIONAL AIR LINES, é apelado/apelante
HEITOR SHIMBO CARMONA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO, NEGADO PROVIMENTO AO DA RÉ.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA
SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012654-08.2019.8.26.0011
egf
fls. 2
VOTO No 24.169
APELAÇÃO CÍVEL No 1012654-08.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE PINHEIROS - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTE/APELADO: SWISS INTERNACIONAL AIR LINES
APELADO/APELANTE: HEITOR SHIMBO CARMONA
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Transporte
aéreo
internacional.
Extravio temporário de bagagem. Responsabilidade objetiva da ré.
Danos materiais comprovados. Danos extrapatrimoniais bem
reconhecidos. Recurso da ré não provido.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pedido de majoração pelo
autor. Admissibilidade, mas em valor inferior ao pretendido.
Indenização que deve ser fixada em valor compatível com o dano e
de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso da ré, que pleiteava a redução, prejudicado. Sentença
parcialmente reformada. Recurso do autor parcialmente provido e
desprovido o da ré.
JUROS MORATÓRIOS. Termo inicial. Citação. Relação Contratual.
Inteligência do artigo 405, do Código Civil. Recurso do autor
provido.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, NEGADO
PROVIMENTO AO DA RÉ.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra r. sentença (fls.
150/154), de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente a ação de
indenização ajuizada por Heitor Shimbo Carmona para condenar a ré a pagar : a)
danos materiais, equivalente a R$ 3.526,28, que na data da sentença equivalia a
518,67 DES, com correção monetária pelo TJSP a partir do desembolso e com juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00, com correção monetária pela tabela do TJSP e juros de mora de 1% ao
mês, ambos da data da sentença; c) custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor condenação.
Apelam ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012654-08.2019.8.26.0011
egf
fls. 3
Insurge-se a ré (fls. 122) afirmando, em suma: a) inexistência de falha
ou defeito na prestação de serviços, vez que houve a localização da bagagem,
incólume e sem avarias, e no prazo razoável de sete 7 dias após o extravio, de modo
que há excludente de sua responsabilidade nos termos do artigo 17, item 3 c.c. art. 19
da Convenção de Montreal; b) incabível indenização por danos materiais decorrentes
da aquisição de roupas durante o tempo em que o autor ficou privado de sua
bagagem, pois os valores não são condizentes com a natureza dos gastos, os
documentos de fls. 32/34 não identificam claramente o conteúdo das compras,
tornando incertos os alegados danos e, além disso, os produtos permanecem no uso
e poder do apelado, não havendo patrimônio a ser restaurado; c) não houve dano
moral, pois o autor mesmo após a restituição de sua bagagem e na posse de seu
equipamento, em uma das etapas do mundial de esgrima, teve mal desempenho em
sua classificação, não podendo se afirmar que o sentimento negativo decorrente do
extravio da bagagem foi capaz de prejudicar seu rendimento; e d) requer,
subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
Apela, adesivamente, o autor, pleiteando a majoração dos danos
morais para R$ 20.000,00, bem como a reforma da sentença no tocante ao termo
inicial dos juros de mora da indenização por dano morais, que devem incidir a partir
da citação.
Recursos tempestivos (fls. 122 e 144), respondidos (fls. 137 e 157) e
preparados (fls. 133/134 e 153/154).
VOTO
O pedido veio fundado na alegação de extravio temporário da bagagem
do autor, por sete dias, no transporte aéreo, trecho Alemanha-Barcelona, que fez com
o intuito de, como atleta profissional de esgrima, disputar vaga para o Brasil nos
Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Destacou o autor que todos os materiais para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012654-08.2019.8.26.0011
egf
fls. 4
competição e treinamento estavam na bagagem, mas lhe foram devolvidos somente
após o evento, do participou sem seus equipamentos próprios, o que teria prejudicado
sua atuação, somado tal fato à privação de suas roupas e pertences pessoais.
Pleiteou, assim, condenação por danos materiais e os morais decorrentes dos fatos
constrangedores e vexatórios pelos quais passou, inclusive socorrendo-se de
terceiros pedindo emprestado outros materiais necessários à competição, que não
encontrou para aquisição.
O douto magistrado reconheceu, com acerto, a falha na prestação de
serviços da ré e sua responsabilidade objetiva, condenando-a à indenização por
danos morais e materiais, e os fundamentos da sentença, em parte, são aqui
adotados, in verbis:
“(...) Posto isso, como se verifica do teor da contestação apresentada
nos autos, resta incontroverso que, efetivamente, houve a contratação
dos serviços de transporte aéreo internacional, prestados pela
requerida (folhas 25/28).
Também é fato incontroverso que houve extravio temporário da
bagagem do autor ao chegar no aeroporto de Barcelona, conforme
confessado pela própria ré (folhas 89) e comprovado pelo
documento de folhas 29/30.
A ré entende, todavia, que a indenização não seria devida, sustentando
que o transporte foi devidamente realizado, sendo certo que a bagagem
foi restituída, o que excluiria sua responsabilidade.
Ocorre que, o quanto realizou a requerida não tem o condão de
afastar a sua responsabilização, sobretudo porque não trouxe ela
nada a demonstrar que adotou as medidas necessárias para evitar
o extravio temporário, consoante artigo 19 da Convenção de
Montreal, ainda mais que a mala foi localizada somente sete dias
após o extravio, de modo que presente está a sua
responsabilidade perante o ocorrido. (...)
Ademais, o autor é atleta profissional na modalidade de esgrima,
tendo viajado para a Europa para participar de competição
classificatória para os jogos olímpicos de Tóquio e, em razão do
extravio, não teve oura alternativa a não ser de participar sem
seus equipamentos pessoais, tendo que emprestar parte deles de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012654-08.2019.8.26.0011
egf
fls. 5
seus colegas competidores.
Destarte, não tendo a requerida trazido qualquer documento a
demonstrar que adotou as medidas necessárias para evitar o extravio
temporário da bagagem do autor, presente está a sua responsabilidade
perante o ocorrido, consoante artigo 19 da Convenção de Montreal.
Assim sendo, evidente que o serviço não foi prestado da forma
contratada, e modo que, ainda que inaplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em apreço, a ré é responsável pelos danos
experimentados pela parte autora.
Posto tudo isso, na peculiaridade dos autos, verifica-se que, além do
extravio da bagagem reconhecido independentemente de ser
temporário ou não - o autor, na qualidade de atleta profissional de
esgrima (folhas 32), teve que comprar roupas e pertences
pessoais. Também, tendo conta que na mala do autor havia todos
os equipamentos pessoais de esgrima, somado ao fato de que
teve que adquirir parte dos materiais exigidos pela competição,
além de ficar impedido de participar dela com seus equipamentos
pessoais, de rigor que o autor seja indenizado pelos itens
pessoais e por aqueles que adquiriu para a competição (folhas
32/34).
Assim, de rigor a condenação da ré pelos danos materiais pleiteados,
cujo valor pleiteado não ultrapassa o valor da indenização tarifada do
artigo 22.2 da Convenção de Varsóvia, que estabeleceu o limite para a
indenização por danos materiais causados por extravio de bagagem em
1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro (o que corresponde a
518,67 Direitos Especiais de Saque, cuja cotação, na presente data é
de R$ 6,9336, o que perfaz o montante de R$ 3.596,28, válido para a
data do desembolso.
No que concerne aos danos morais, além do simples fato do atraso
para localizar a bagagem, em si, ensejar condenação nesse sentido, o
fato de a bagagem ser restituída ao autor um dia após a competição de
esgrima realizada na Alemanha, tendo sido impedido de participar dela
com seus equipamentos pessoais, fato que prejudicou seu rendimento,
somados aos percalços enfrentados pelo autor para ter de volta a
bagagem, ressalta a necessidade de reparação. (...)”. (destacamos)
Irretocável a sentença que reconheceu os danos materiais e morais em
favor do autor, de modo que não procede a insurgência da ré que sustenta, sem
razão, excludente de sua responsabilidade, não havendo, ao contrário do que afirma,
como considerar razoável o extravio de bagagem por sete dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012654-08.2019.8.26.0011
egf
fls. 6
De fato, é indiscutível que os fatos relatados pelo autor e que serviram
de fundamento ao seu pedido, ultrapassaram o mero aborrecimento, vez que se
amoldam às situações que provocam perturbação de ordem psíquica, bem como ao
restrito espectro de casos que atingem a honra subjetiva do cidadão, de molde a
configurar danos morais indenizáveis. Não representam mero incômodo, enfado ou
desconforto, mas de fato que merece, efetivamente, tutela no campo da
responsabilidade civil.
Experimentou, assim, o autor, induvidosa perturbação psíquica e no
que se refere ao quantum indenizatório, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais
Superiores no sentido de que “a indenização por dano moral deve atender a uma
relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir
com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 20.9.2001).
No caso, assiste parcial razão o autor ao não se conformar com o valor
arbitrado pelo magistrado (R$ 5.000,00), vez que destinando-se a indenização a
desestimular a repetição da falha da prestação dos serviços da ré e levando-se em
linha de consideração a extensão dos danos e o caráter preventivo da reparação,
razoável que, na hipótese - em que o extravio da bagagem o privou de seus
pertences, inclusive daqueles que utilizaria no campeonato, circunstância que
certamente lhe causou transtorno e sofrimento acentuados - a quantia seja majorada,
mas para R$. 15.000,00 (quinze mil reais), em respeito aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, provido parcialmente o seu recurso e prejudicado o
apelo da ré, que pleiteava a redução da quantia arbitrada.
Também assiste razão ao apelante quanto ao termo inicial dos juros de
mora da indenização por danos morais, que deverá incidir a partir da citação, vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012654-08.2019.8.26.0011
egf
fls. 7
se trata de responsabilidade contratual, nos termos do artigo art. 405 do Código Civil1.
Quanto aos comprovantes dos danos materiais, vieram discriminados
nas notas de fls. 32/34, não havendo dúvidas quanto aos itens neles especificados e,
ademais, não foram impugnados pela ré, que se limitou a alegar genericamente que
os valores não são condizentes com a natureza dos gastos.
Também não aproveita à ré a alegação de que os produtos
permanecem no uso e poder do apelado, pois ainda que tal ocorra, certo é que a
necessidade de aquisição deles decorreu da falha na prestação de seus serviços,
sem a qual o autor não teria necessidade de contrair as respectivas despesas, sendo
indubitável o dever da ré em restituir a referida quantia ao passageiro.
Finalmente, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração
da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal,
conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, para 15% sobre o valor da
condenação agora arbitrada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do autor, negado
provimento ao da ré.
Fernando Sastre Redondo
Relator
1 Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.